Tribunal: TCU
Processo: 012.248/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal a pensão instituída por Pedro Moacir Madeira Gonçalves (10802711-05-2015-000056-0, peça 14), determinando seu registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. considerar legais, com registro tácito, as pensões instituídas por Luiz Carlos Bairros Teixeira (10802711-05-2015-000018-8, peça 11), por Luiz Carlos de Barros Morem (10802711-05-2012-000052-0, peça 12) e por Osvaldina Almeida Bolzoni (10802711-05-2012-000046-5, peça 13), em conformidade com o julgamento do RE 636.553-RS, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral; conforme julgamento 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul.